Tribunal: STF
Processo: ARE 1316915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – FISCAL DE RENDAS – REGIME DE PLANTÃO COM REVEZAMENTO - HORAS EXTRAORDINÁRIAS – VEDAÇÃO LEGAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO AFASTADA – PRODUTIVIDADE QUE COM ELES NÃO SE CONFUNDE – RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL, E DO ART. 1.º-F, DA LEI N.º 9494/97 - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3.º E 4.º, DO CPC – RECURSO DO SERVIDOR IMPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA E MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    A lei e o edital do concurso no qual foi aprovado o servidor, estabelecem normalidade para o exercício da função por até 180 (cento e oitenta horas) mensais, nisto englobado o plantão que se dá por revezamento.
    A cobrança refere-se à horas trabalhadas além de tal limite, devidamente comprovados, e é evidente que devem ser elas pagas como disciplina o art. 117, da Lei Estadual n.º 1.102/90, sob pena de enriquecimento ilícito do empregador, até porque não há vedação legal para tanto, como se verifica do disposto no art. 105, II, f, da Lei Estadual n.º 1.102/90, com a redação dada pela Lei Estadual n.º 3.190/2006.
    O adicional por produtividade tem por base a superação de metas préestabelecidas, e não se confunde com a remuneração por horas extras, tanto que disciplinados em alíneas diferentes do mesmo dispositivo legal.
    O adicional noturno é devido, na forma do art. 105, II, e, da Lei n.º 1.102/90, e não há necessidade de sua regulamentação, necessária apenas para restringilo em caso de acumulação. Inexistente a regulamentação restritiva, correta a sentença que o admitiu plenamente, na forma da Súmula n.º 213, do STJ, também.
    O termo inicial para incidência dos juros de mora, no caso, é a data da citação válida, nos termos do art. 405, do Código Civil.
    Se o tempo de duração do processo foi mínimo, – menos de ano –, a matéria questionada não é de alta indagação, e não foi exigido maior esforço do causídico para obter a procedência do pedido, razoável a fixação da verba honorária em valor certo, dada a iliquidez da sentença.
    Recursos voluntários improvidos, e ratificada a sentença em sede de reexame necessário”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IX e XIII, 37, inciso X, 39, § 3º, e 84, inciso IV e VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Restou comprovado nos autos que o autor-apelante exerceu sua atividade além do expediente normal, mesmo que sob regime de plantão.
    Sua atividade já o obriga a trabalhar por até cento e oitenta horas, na forma da Lei Estadual n.º 1.102/1990 e do edital de concurso a que se submeteu (Edital n.º 01/2006-SEGES/SERC).
    Quarenta horas de trabalho seriam as normais, e as outras cento e quarenta horas seriam de plantões, em regime de revezamento.
    Ocorre que, aqui, estas cento e oitenta horas mensais foram excedidas.
    O autor-apelante trabalhou por duzentos e quarenta horas, e reclama a percepção das sessenta horas extraordinárias, trabalhadas inclusive em período noturno.
    É evidente que estas horas não estão incluídas no simples regime de plantão, que poderia ser compensado com o sistema de revezamento.
    Aliás, o fato de terem sido elas trabalhadas demonstra, de forma clara, que se regime de revezamento por plantão existe, está faltando servidor para mantê-lo, eis que o autor-apelante teve que trabalhar mais que o regime permitia e permite.
    Correta, pois, a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso do Sul a pagar as horas que excederam ao limite mensal de 180 (cento e oitenta) horas, acrescidas de 50% (cinquenta por cento) da remuneração da hora normal, no período de 12.02.2009 a 31.10.2013, e o adicional por trabalho noturno à razão de 20% (vinte por cento) sobre a hora normal, pelas horas trabalhadas das 22 h. às 5:00 h., sendo a hora noturna calculada na fração de 52 minutos e 30 segundos, no período de 12.02.2009 a 31.10.2013.
    Por seus próprios fundamentos, deve a sentença também ser mantida quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, bem assim quanto aos honorários advocatícios, para o que considerou-se as normas legais vigentes quanto àqueles, e o tempo de duração do processo (menos de ano), simplicidade da questão e da prova produzida, e remuneração digna do trabalho realizado”.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente